Tribunal: TJSP
Processo: 2242972-40.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Exceção de pré-executividade. Adequação dos juros à taxa Selic. Aresto que fixou honorários por equidade. Recurso Especial provido para que proceda à fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 3o, do CPC. Reforma do julgado para arbitrar a verba honorária com base no valor do proveito econômico obtido. Fixação no mínimo legal, diante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Exceção de pré-executividade. Adequação dos juros à taxa Selic. Aresto que fixou honorários por equidade. Recurso Especial provido para que proceda à fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 3o, do CPC. Reforma do julgado para arbitrar a verba honorária com base no valor do proveito econômico obtido. Fixação no mínimo legal, diante da simplicidade da demanda. Dispositivo reformado para conceder provimento ao agravo.